Tribunal: TJDFT
Processo: 0001053-98.2015.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA N.o 385 STJ.
I – Da constatação de realização de negócio jurídico mediante fraude, cabe indenização por danos morais àquele que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de proteção ao crédito.
II – Entretanto, a teor do disposto no enunciado no 385 da Súmula do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.